Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750313-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DESPACHO 1. Reclamação ajuizada por Salvador Lopes das Neves Júnior em razão das decisões de ID no 177544242 e no 178435741, proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0726991-31.2022.8.07.0001. 2. O reclamante, em suma, sustenta que a pretensão seria cabível como mecanismo de preservar a competência deste Tribunal, pois interpôs apelação contra a decisão que constituiu o pedido monitório em título executivo judicial e o reclamado ponderou se tratar de erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade para que o recurso fosse recebido como agravo de instrumento. 3. Sustenta que a decisão recorrida tem natureza jurídica de sentença, conforme previsto no art. 701, § 2o do CPC. Como consequência, afirma que seria cabível a interposição de apelação, conforme aplicação analógica no art. 702, § 9o do CPC. 4. Destaca que a análise dos pressupostos de admissibilidade da apelação compete ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC, motivo pelo qual não poderia ter sido realizada pelo reclamado, que usurpou a competência desta instância recursal. 5. Pede a procedência da reclamação para que a apelação interposta nos autos de origem seja processada e remetida ao Tribunal para apreciação dos requisitos necessários ao seu conhecimento e eventual julgamento. 6. O reclamante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça. 7. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, recolheu as custas (ID no 54152473 e no 54152474). 8. Para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, intime-se o Banco Bradesco S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto aos termos da Reclamação. 9. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 991). 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO